Tribunal: STF
Processo: RE 1578461
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONSELHO DA POLÍCIA CIVIL. PARTICIPAÇÃO DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA FASE DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, SEM ATUAÇÃO NO JULGAMENTO DA INFRAÇÃO DISCIPLINAR. POSSIBILIDADE. HARMONIA DO ACÓRDÃO ORA RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo nas alíneas a e c do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça que assentou:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PARTICIPAÇÃO DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM CONSELHO DA POLÍCIA CIVIL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PROVIMENTO NEGADO. 



    1. Agravo interno interposto da decisão que negou provimento a recurso especial. 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a participação de membro do Ministério Público na fase de desarquivamento de processo administrativo disciplinar acarreta nulidade do procedimento, mesmo sem relevância na aplicação da penalidade. 



    3. O entendimento desta Corte Superior é o de que ‘é nulo o procedimento administrativo disciplinar no qual participa membro do Ministério Público em Conselho da Polícia Civil, por força do art. 128, § 5º, II, d, da Constituição da República. Exceto nas hipóteses em que a participação do membro do órgão ministerial no Conselho se operou apenas na fase de deflagração do processo administrativo disciplinar, sem que a presença do Promotor de Justiça tenha tido qualquer relevância na aplicação da penalidade. (AgInt nos EDcl no RMS n. 52.279/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 27.4.2022)’ (AgInt no RMS 65.479/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). 



    4. No presente caso, a participação de membro do Ministério Público na fase de desarquivamento do processo disciplinar não teve relevância na aplicação da penalidade, não configurando nulidade do procedimento. 



    5. Agravo interno a que se nega provimento.” (Doc. 76, p. 1, destaquei)



    Os embargos de declaração opostos por Cesar Szpak e outros (Doc. 82) foram desprovidos (Doc. 100).



    Nas razões do apelo extremo, Cesar Szpak e outros apresentam preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontam violação ao artigo 128, § 5º, inciso II, alínea d, da Constituição da República. Sustentam, em síntese, a inconstitucionalidade da presença de membro do Ministério Público em Conselho da Polícia Civil, no exercício de cargo comissionado, em qualquer fase do procedimento administrativo disciplinar. Alegam que o “Supremo Tribunal Federal possui entendimento firme no sentido de que a participação de integrante do Ministério Público em Conselho da Polícia Civil torna nulo o procedimento administrativo instaurado para apurar infrações atribuídas a servidor público estadual”, certo que tal “nulidade decorre da inconstitucionalidade da própria composição do órgão colegiado, em razão da vedação constitucional ao exercício de função pública por membros do Ministério Público fora da estrutura da instituição, conforme previsto no art. 128, § 5º, II, ‘d’, da Constituição Federal” (Doc. 109, p. 26). Afirmam que, no presente caso, esse “vício atinge diretamente a presença de membro do Ministério Público em cargo de conselheiro do Conselho da Polícia Civil do Estado do Paraná, o que compromete a validade da deliberação que deu origem ao processo disciplinar” (Doc. 109, p. 26). Discorrem que “o próprio Superior Tribunal de Justiça reconheceu que, no ato de deflagração do processo disciplinar, foi instaurado por ato do Conselho da Policia Civil com a participação de membro do Ministério Público, portanto é ato nulo por vício de inconstitucionalidade” (Doc. 109, p. 27). 



    O Estado do Paraná apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 120).



    A Presidência do Superior Tribunal de Justiça admitiu o recurso extraordinário (Doc. 123).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido da possibilidade de participação de membro do Ministério Público na fase de instauração de processo administrativo disciplinar, em Conselho da Polícia Civil, sem atuação no julgamento da infração disciplinar. Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PARTICIPAÇÃO DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO CONSELHO DA POLÍCIA CIVIL. INCONSTITUCIONALIDADE. DISTINÇÃO DO CASO CONCRETO. ATUAÇÃO DO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO APENAS NA FASE DE INSTAURAÇÃO DO PAD. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. RECENTE JULGADO DA TURMA: RE 1539120 AgR, JULGADO EM 19/5/2025.



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    3. A jurisprudência desta SUPREMA CORTE é firme no sentido de que é inconstitucional a participação de Membro do Ministério Público no Conselho Superior de Polícia Civil.



    4. Entretanto, é preciso analisar no caso concreto se a participação do integrante do Parquet foi relevante para a deliberação do Conselho. Precedente: ARE 1.539.120 AgR, Primeira Turma, Redator para o Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, julgado em 19/5/2025.



    5. Na presente hipótese, a participação do Membro do Ministério Público limitou-se ao julgamento que instaurou o processo administrativo, não influindo na votação que aplicou a penalidade ao recorrente, de modo que não houve afronta ao entendimento do STF.



    6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Recurso Extraordinário 1.546.007-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 24/06/2025, destaquei)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA FASE DE INSTAURAÇÃO. AUSÊNCIA DE INFLUÊNCIA NA DECISÃO FINAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto por servidor público contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário. O recurso extraordinário visava à anulação de processo administrativo disciplinar (PAD) que culminou em sua demissão e anulação da aposentadoria. 



    2. O agravante sustenta a nulidade do PAD e requer sua reintegração ao cargo público, alegando que a instauração do procedimento decorreu de deliberação de Conselho que contava com a participação de membros do Ministério Público, em afronta ao art. 128, § 5º, II, ‘d’, da Constituição Federal. Argumenta que a mera presença de promotores no Conselho da Polícia Civil, mesmo na fase preparatória, comprometeria a validade do procedimento.



    3. O Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento a recurso ordinário em mandado de segurança, manteve o entendimento do Tribunal de Justiça do Paraná de que a participação dos Promotores de Justiça no Conselho da Polícia Civil se limitou à fase que antecedeu a instauração do PAD (Deliberação nº 778/2012), sem atuação no julgamento do mérito da infração disciplinar, não configurando influência na decisão final de aplicação da penalidade. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. A questão em discussão consiste em saber se a participação de membros do Ministério Público restrita à fase de instauração de processo administrativo disciplinar (PAD), sem atuação no julgamento do mérito da infração disciplinar, acarreta a nulidade do procedimento. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. O agravo interno não comporta provimento, uma vez que as razões apresentadas não se prestam a infirmar os fundamentos da decisão agravada. 



    6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está alinhada ao entendimento de que a atuação de membro do Ministério Público restrita à fase de instauração de processo administrativo disciplinar, sem participação na votação que culminou na aplicação da penalidade, não acarreta nulidade, por inexistir influência na decisão final. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo interno conhecido e não provido.” (Recurso Extraordinário 1.549.760-AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 23/10/2025, destaquei)



    Destarte, verifica-se que o acórdão ora recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte.



    Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual. Nada obstante, por se tratar de mandado de segurança, não há falar em majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal).



    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente